Tribunal: TJDFT
Processo: 0730819-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR RESERVA. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI 13.954/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, retornando ao patamar anterior de 7,5%, acrescido da devolução dos valores descontados em excesso desde o mês de março de 2020 até maio de 2022, além daquelas descontadas no curso do processo. Em suas razões recursais, sustenta que o Tema 1.177 da repercussão geral do STF se aplica à hipótese dos autos e que a Lei 13.954/2019 não pode ser aplicada à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, pois a competência de majorar a alíquota de contribuição previdenciária não é da União. Alega que cabe a lei específica de cada ente federado aumentar a sua respectiva alíquota, enquanto as alíquotas de contribuição previdenciária não caracterizam matéria de norma geral da União.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
IV. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 1.177 firmou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” A inconstitucionalidade refere-se restritamente aos Estados
V. Em que pese as alegações do recorrente, a alterações oriundas da Lei 13.954/2019 se aplicam aos Policiais Militares do DF por força do Decreto-Lei 667/1969 e suas alterações da mesma maneira às forças armadas. Nos moldes dos arts. 1o cc. Art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960 e art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, todos com redação dada pela Lei 13.954/2019, fica evidente que incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Assim, não se pode exigir a cessação dos descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Precedente desta Turma: (Acórdão 1609215, 07672903920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.)
VI. Ademais, a teor do art. 21, XIV, da CF e Lei 10.633/2002, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. Sendo que a regulamentação por lei específica disposto no art. 42, §2o, da CF, diz respeito as condições de concessão da pensão aos dependentes, não quanto a contribuição para o sustento do benefício.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.